Tribunal: STF
Processo: ARE 1495778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU. Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Apelo do embargante.



    DECISÃO CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS - REVISÃO JUDICIAL - A decisão condenatória proferida pelo Tribunal de Contas está sujeita ao controle do Poder Judiciário, ante à inafastabilidade da jurisdição - Artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República - Contudo, em razão de seu conteúdo técnico, o controle de tais decisões está limitado ao exame da legalidade - Impossibilidade, portanto, de o Poder Judiciário apreciar o mérito das decisões proferidas por Tribunal de Contas - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.



    No caso dos autos, não é possível a apreciação das questões relacionadas ao mérito da decisão condenatória proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no âmbito do processo TC-800289/380/99, cuja decisão, transitada em julgado em 19/05/2009, deu ensejo à certidão de dívida ativa objeto da execução fiscal embargada - Passe-se, então, à análise das demais alegações.



    EXECUÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS - As decisões dos tribunais de contas que resultem na imputação de débito possuem eficácia de título executivo extrajudicial - Inteligência do artigo 71, §3º, da Constituição da República, e do artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 709/1993 - Embora seja possível o ajuizamento de execução por quantia certa, nos termos do Código de Processo Civil, com base na decisão do Tribunal de Contas, pode o credor optar por inscrever o débito em dívida ativa e ajuizar execução fiscal para sua cobrança, nos termos da Lei Federal nº 6.830/1980, com base em certidão de dívida ativa - Doutrina.



    No caso dos autos, a execução está lastreada em certidão de dívida ativa, sendo aplicável o rito da Lei de Execução Fiscal - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.



    NULIDADE DA CDA - A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 2º da Lei Federal nº 6.830 de 1980 e 202 do Código Tributário Nacional - O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano - Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente - Inteligência dos artigos 2º, §8º da Lei Federal nº 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça - Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo.



    No caso dos autos, analisando-se a certidão de dívida ativa percebe-se o que está sendo cobrado, com a indicação da origem, natureza do crédito, menção ao dispositivo legal específico, número do processo administrativo e dos autos de infração, bem como informações sobre o cálculo de multa, juros e correção monetária - Certidão de dívida ativa que preenche a todos os requisitos legais - Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa afastada.



    DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS - A correção e os juros de mora devem incidir na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional 113: “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” - Precedentes desta C. Câmara.



    No caso, consta nos autos do processo administrativo que a correção monetária do débito foi feita com a aplicação da variação do IPC-FIPE acumulada - Consta, ademais, na certidão de dívida ativa a adoção da Unidade Fiscal do Município como índice de correção monetária, bem como a incidência de juros de mora no valor de 1% ao mês, conforme previsto nas Leis Municipais nº 1.966/96 e 2.249/2001 e na Lei Complementar Municipal nº 86/2010 - Ocorre que, em se tratando da cobrança de débito que envolve a Fazenda Pública, deve ser observada a disposição contida no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, de modo que os valores cobrados deverão ser atualizados pela Taxa Selic - Contudo, caso a aplicação da Taxa Selic resulte em valor maior do que aquele apurado com base nos parâmetros impugnados, permanece a condenação tal como lançada anteriormente, em razão da vedação da reformatio in pejus Sentença reformada neste ponto.



    SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA - Partes que foram simultaneamente vencedoras e vencidas - Honorários que pertencem ao advogado e não podem ser compensados, nos termos do art. 85, §14º, do Código de Processo Civil de 2015 - Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de cada parte - Precedente deste E. Tribunal de Justiça - No caso, trata- se de sentença ilíquida, devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, §4º, II, do mesmo diploma - Percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.



    Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 71, inciso VIII; 75, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente